Tribunal: TJSP
Processo: 2048095-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de plano de saúde. Tutela de urgência indeferida. Alegação de reajustes abusivos na mensalidade de plano de saúde. Não verificada a verossimilhança nas alegações. Ausência dos requisitos autorizadores à concessão da medida. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.